Tribunal: TJDFT
Processo: 0724512-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724512-63.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DA PAZ, ANGELA LUCIA AVELINO GRANJEIRO PAZ AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RAIMUNDO DA PAZ e ANGELA LUCIA AVELINO GRANJEIRO PAZ no Cumprimento de Sentença n. 0744885-54.2021.8.07.0001 ajuizado por ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A (Hospital Brasília), contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que deferiu o pedido para que a penhora recaia sobre o crédito dos executados referente à restituição do imposto de renda (ID n. 239821107, processo de origem): Irresignados, JOSÉ RAIMUNDO DA PAZ e ANGELA LÚCIA AVELINO GRANJEIRO PAZ recorrem. Relatam que em decisão anterior o juiz negou a penhora do salário de José Raimundo, invocando expressamente o Art. 833, IV, do CPC, e a necessidade de proteger a "existência digna" do devedor. Embora a restituição de imposto de renda seja frequentemente distinguida do salário em sua natureza jurídica, o princípio subjacente de proteção de verbas essenciais à subsistência do devedor deve ser aplicado de forma consistente, especialmente quando se trata de indivíduos que já foram agraciados com o benefício da justiça gratuita. Declaram que diante do histórico de dificuldades financeiras (concessão de justiça gratuita, resultados ínfimos de penhoras anteriores, e a necessidade de comprovar o mínimo existencial para contestar o excesso de execução), a restituição do imposto de renda, independentemente de sua classificação estrita, é fundamental para a manutenção de seu "mínimo existencial". O fato de suas declarações de imposto de renda indicarem "consideráveis ganhos" não anula automaticamente a vulnerabilidade financeira, pois a renda bruta não reflete a renda disponível após a dedução de despesas essenciais, como as de saúde e educação para os dependentes. Apontam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça tem estendido a impenhorabilidade prevista no Art. 833, inciso X, do CPC, que originalmente se refere a valores depositados em caderneta de poupança, para abranger todo e qualquer saldo em conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, desde que o montante não exceda 40 (quarenta) salários-mínimos. Alegam que os valores das restituições de imposto de renda dos agravantes (R$ 2.335,11 para José Raimundo e R$ 3.952,17 para Ângela Lucia) estão muito aquém do limite de 50 salários-mínimos, e que tais verbas são, em sua essência, provenientes de rendimentos salariais, a penhora deferida viola o princípio da impenhorabilidade absoluta de tais valores, conforme a interpretação extensiva do Art. 833, X, do CPC. Sustentam que a penhora imediata da restituição do imposto de renda, mesmo que não classificada como salário, representa um risco de prejuízo aos devedores, dada a reconhecida insuficiência financeira, sendo que esses valores, ainda que pontuais, podem ser cruciais para despesas essenciais, imprevistos ou mesmo para custear necessidades médicas contínuas de José Raimundo. Pedem seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada (ID 239821107), a fim de obstar a imediata penhora dos valores referentes à restituição do imposto de renda, evitando o dano irreparável aos agravantes. Ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja revogada a autorização de penhora das restituições de imposto de renda de José Raimundo da Paz e Ângela Lucia Avelino Granjeiro Paz. Isento o preparo ante a gratuidade concedida em ID 123466671. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). A controvérsia recursal consiste em verificar o pedido dos agravantes para reformar a decisão que determinou a penhora do crédito referente à restituição do imposto de renda. O d. Magistrado prolator da decisão recorrida, entendeu que as declarações de imposto de renda dos executados ano calendário 2024 (ID 239449624 e ID 239449625) apontam que os demandados possuem rendimentos consideráveis, restando evidenciado que a constrição patrimonial pleiteada não afetará o mínimo existencial dos devedores. Acrescente-se que o juiz a quo mencionou que a penhora da restituição do imposto de renda a ser recebido não importa em medida irreversível, como se vê: Importante mencionar que a penhora da restituição do imposto de renda a ser recebido pelo(a) devedor(a) não importa em medida irreversível, sendo certo que caso demonstrado em eventual impugnação que tais valores se revestem de impenhorabilidade, culminará na possibilidade de que sejam, integral ou parcialmente, desbloqueados. (...) Assim, defiro o pedido para que a penhora recaia sobre o crédito dos executados referente a restituição do imposto de renda. Expeça-se ofício à Receita Federal do Brasil para que, acaso ainda não restituído o valor aos executados, efetue o depósito judicial em conta vinculada a estes autos, dos valores de R$ 2.335,11(dois mil trezentos e trinta e cinco reais e onze centavos)e R$ 3.952,17 (três mil novecentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), devidos a título de restituição de imposto de renda aos executados,respectivamente,José Raimundo da Paz - CPF:527.648.851-72 e Angela Lucia Avelino Granjeiro Paz- CPF: 786.572.611-20. In casu, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada não atende aos aludidos pressupostos. Assim, nessa análise de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada expressamente reconheceu a possibilidade de revisão da penhora, caso comprovada a impenhorabilidade dos valores constritos. Ou seja, não se trata de medida irreversível, mas sim de decisão passível de reavaliação. Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que os gastos que justificaram a restituição de imposto de renda no valor de R$ 2.335,11 de José Raimundo e R$ 3.952,17 (ID 239449624) de Ângela Lúcia (ID 239449625), decorrem do pagamento de despesas médicas e do custeio de plano saúde e não estão relacionados ao recebimento de salário. Gizadas estas considerações, os agravantes não demonstraram, de forma concreta, que os valores penhorados comprometem sua subsistência. A simples alegação de vulnerabilidade financeira, desacompanhada de documentação robusta,não é suficiente para afastar a determinação contida na decisão agravada. Ademais, o art. 43, do Código Tributário Nacional 3dispõe que o fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, de sorte que constitui renda tributável a título do referido imposto todo acréscimo patrimonial percebido pelo contribuinte. Nesse sentido, a restituição do imposto de renda trata-se de devolução do valor pago a mais na declaração da exação, a qual pode ser oriunda de verba salarial ou de quaisquer outras fontes de renda. Logo, não se pode presumir que a restituição de imposto de renda tenha caráter alimentar. Dessa forma, a penhora de valores de restituição de imposto de renda, por sua própria natureza,não implica em constrição imediata de verba alimentar, tampouco compromete o sustento dos agravantes, especialmente diante da ausência de prova. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator